Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-23.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000837-23.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CANTINHO DO CRISTAO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, IGOR DA SILVA SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, com base em laudo pericial grafotécnico, julgou
totalmente
procedente o pedido
autoral
para declarar a nulidade de diversos débitos
em contas bancárias
, condenando o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, ao fundamentar-se em prova pericial grafotécnica que analisou apenas dois dos múltiplos contratos questionados na ação.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve a suposta fraude em uma vasta gama de operações bancárias (consórcios, seguros, títulos de capitalização) ocorridas ao longo de dois anos, totalizando o valor de
R$530
.379,47

(quinhentos e trinta mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

4. O laudo pericial que fundamentou a sentença se limitou a analisar a autenticidade das assinaturas em apenas dois dos
instrumentos contratuais
apresentados pelo banco, o que se mostra insuficiente para resolver a totalidade da lide, especialmente quando a própria parte autora admite ter celebrado alguns contratos de consórcio.

5.
Em que pese ter havido a inversão do ônus da prova, o banco apresentou outros contratos assinados pelo autor, cujas firmas não foram especificamente impugnadas nem objeto de perícia, o que impede a presunção de fraude sobre eles.

6.
Há indícios e confissão da parte autora de que esta participou de alguns grupos de consórcio do acionado, não sendo possível considerar automaticamente inválidos
todos
os descontos realizados a esse título, sem uma dilação probatória mais aprofundada.

7
. A generalização da conclusão do laudo pericial para todas as transações questionadas, sem um exame técnico específico sobre os demais documentos, configura um julgamento prematuro e viola o direito à ampla defesa.

8
. A complexidade do caso, evidenciada pela existência de documentos como um instrumento de cessão de cota de consórcio com firma reconhecida, e o requerimento da própria parte autora para a realização de perícia contábil, reforçam a necessidade d
e dilação probatória, com
a realização de perícia grafotécnica complementar e perícia contábil.

9
. Com base no poder-dever instrutório do juiz, é imperiosa a anulação da sentença para que se proceda à complementação da prova pericial grafotécnica, abrangendo os demais contratos, e à realização de perícia contábil para o correto deslinde da causa.

IV. Dispositivo

9. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso de apelação provido para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8000837-23.2021.8.05.0274
,

em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A
e, como apelado
, CANTINHO DO CRISTÃO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.